Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 17.218/2021
DECISÃO
LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEFENSORIA PÚBLICA – INDEFERIMENTO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INGRESSO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Os Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte formalizaram ação cível originária, em face da União, com pedido de tutela provisória, ante o artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, buscando tratamento igualitário no âmbito do Programa Bolsa Família. 
    Vossa Excelência admitiu, em 23 de março de 2020, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas como interessada no processo e, em 16 de abril de 2020, no polo ativo, o Estado de Alagoas.
    Por meio da petição/STF nº 17.218/2021, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas busca a participação na qualidade de litisconsorte ativa, considerada a capacidade processual para garantir direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de pessoas hipossuficientes – artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 80/1994. Sucessivamente, pretende a admissão como terceira. 
    Reportando-se a dados e notícias veiculadas na imprensa, afirma ofensa ao mínimo existencial e à dignidade humana, ante a redução no pagamento da verba aos residentes na unidade federativa. Articula com o dever da União de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais – artigos 3º, inciso III, 43, parágrafos 1º e 2º, e 165, § 7º, da Constituição Federal. 
    2. Não cabe o ingresso da Defensoria Pública, na qualidade de litisconsorte ativa, em ação cível originária, tendo em conta a falta de personalidade jurídica própria e a presença do Estado de Alagoas, ao qual está vinculada.
    No tocante ao pedido de intervenção como interessada, admitida, no processo, a peticionante, nada há a prover.
    3. Indefiro o pedido para figurar no polo ativo e declaro o prejuízo quanto à admissão na condição de terceira.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator